Tribunal: STF
Processo: HC 232878
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. OMISSÃO DO JUIZ NO DEVER DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO GERA DIREITO À SUA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.9.2023, por Wisley Júnior Nunes Rosa, advogado, em benefício de Cássio Henrique de Paula, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.9.2023, não conhecido o Habeas Corpus n. 849.221/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, condenado à pena de nove anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes e receptação (caput dos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 180 do Código Penal). Para a acusação, o paciente estava tentando vender uma motocicleta furtada, quando flagrado com “51 (cinquenta e um) papelotes de cocaína e 06 (seis) papelotes de crack” (doc. 3).



    3. Sustentando omissão sobre a manutenção da prisão por ocasião da sentença, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (HC nº 1.0000.23.188953-6/000), denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO “A QUO” ACERCA DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. OMISSÃO QUE NÃO IMPORTA NA IMEDIATA SOLTURA DO PACIENTE. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA,COM DETERMINAÇÃO. 1. Hipótese em que o Magistrado primevo, ao proferir sentença condenatória, não se manifestou a acerca da manutenção da segregação cautelar, deixando de analisar, portanto, a possibilidade do paciente recorrer em liberdade. 2. Considerando que o agente permaneceu preso durante todo o trâmite processual e não tendo o impetrante demonstrado mudanças na situação fática do agente, a manutenção da prisão é medida que se impõe, sobretudo porque incumbe ao d. causídico comprovar que não mais subsistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, o que, todavia, não ocorreu, no presente caso. 3. Ordem denegada, com determinação para que o MM. Juiz ‘a quo’, nos termos do disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, decida imediatamente acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente" (doc. 7). 



    4. No Superior Tribunal de Justiça, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 849.221/MG, não conhecido, em 6.9.2023, pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, nestes termos:



    “(...) No caso, busca-se a revogação da prisão do paciente, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a prisão preventiva sem justificativa. 



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 



    Na ocasião, o Juízo sentenciante, quanto à prisão provisória do paciente, consignou (e-STJ fl. 31): 



    ‘[...] 1) PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, consistente a 09 ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO e; 2) PENA DE MULTA, consistente no pagamento de 650 DIAS MULTA, referente ao crime previsto pelo art. 33, caput, da Lei de Drogas, a serem pagos conforme o disposto no art. 58 e ss., do CP. Assevero que fica conservada a regra do 1/30 do salário-mínimo vigente para o valor do 
dia-multa. Expeça-se mandado de prisão ao réu, com prazo de validade até 04/05/2039’. 



    De acordo com os autos, verifico que, ao proferir sentença condenatória, o juiz sentenciante não se manifestou a respeito da necessidade de manutenção da segregação cautelar, deixando de analisar, portanto, a possibilidade do paciente recorrer em liberdade. Por sua vez, o Tribunal de origem, acerca do tema, se manifestou 
(e-STJ fl. 108/110): 



    ‘[...] Examinando detidamente a pretensão contida na exordial, entendo que embora o Magistrado sentenciante tenha se omitido sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva, conforme determina o § 1º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, tal circunstância não é suficiente, por si só, para a revogação da segregação cautelar do paciente. Isso porque, a além de arguir a necessidade de revisão da prisão, deveria o impetrante demonstrar que não mais persistem os motivos e fundamentos utilizados quando da decretação da custódia cautelar do agente. Com efeito, pelos documentos acostados aos autos, não vislumbro a possibilidade da soltura do paciente, porquanto este estava preso em virtude de uma prisão preventiva decretada em seu desfavor (doc. de ordem nº 11) e, hoje, sentenciado (doc. de ordem nº 05), verifico que permanecem os mesmos motivos que justificaram a sua prisão. Destarte, é necessário considerar as circunstâncias do caso concreto, em que praticados os delitos de tráfico de drogas e receptação por paciente (reincidente específico, conforme CAC disponível no PJE, ID 9692581300) que estava em cumprimento de pena no regime aberto e cometeu os novos delitos durante a execução penal (SEEU nº 4400258-49.2022.8.13.0071), sendo temeroso que este Tribunal determine a sua imediata soltura sem que o Magistrado primevo, que se encontra mais próximo dos fatos, possa se manifestar sobre a segregação. Vale dizer que o paciente foi preso preventivamente e permaneceu nesta condição durante toda a persecução criminal em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente como forma de garantia da ordem pública, visando a evitar o risco de reiteração delitiva, não vindo ao presente feito provas que demonstrem a alteração em sua situação fática. Ademais, em conformidade com a gravidade dos delitos que são o objeto da ação penal principal, a pena corporal aplicada pela r. sentença singular ultrapassa o patamar de quatro anos, encontrando a prisão preventiva do paciente, portanto, respaldo não apenas nas regras constantes do artigo 312 do CPP, mas também nos ditames do artigo 313, inciso I, do mesmo codex. Em suma, não basta a simples alegação da omissão, incumbindo ao impetrante demonstrar que a situação fática do paciente se modificou, não mais subsistindo os fundamentos que ensejaram sua prisão preventiva, o que, todavia, não ocorreu, no presente caso. Diante disso, imperativa se faz a manifestação do Magistrado primevo a respeito da necessidade da segregação cautelar do paciente e consequente limitação de seu direito de recorrer em liberdade. Pelo exposto, DENEGO A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO para que o MM. Juiz ‘a quo’, nos termos do disposto no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, decida imediatamente acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente. A prevalecer este entendimento, oficie-se imediatamente a d. autoridade apontada como coatora, enviando-lhe cópia do acórdão, para ciência da determinação supra e adoção das medidas cabíveis. 



    Com efeito, o acórdão impugnado (e-STJ fl. 109/110) está de acordo com o entendimento deste Superior Tribunal, no sentido de que, ao reconhecer a omissão quanto à manutenção da segregação cautelar do sentenciado, deve ser determinado que o juiz se manifeste expressamente sobre a questão, proferindo nova decisão sobre a necessidade da prisão cautelar. 



    Assim, ‘[o]missa a sentença condenatória a respeito da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a instância superior pode determinar ao juízo de primeiro grau que, fundamentadamente, decida a esse respeito’ (STF, HC 120984, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014; sem grifos no original). 



    Também é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: (...)



    Portanto, não ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. 



    Intimem-se“ (doc. 8).



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na alegação de ilegalidade na manutenção da custódia preventiva, pela ausência de pronunciamento sobre o tema na sentença condenatória.



    Afirma que, “ao prolatar a sentença condenatória, a autoridade judicial 
‘a quo’, juízo de primeira instancia, determinou a imediata expedição do mandado de prisão, sem, contudo, tecer considerações acerca da necessidade de inovação da prisão preventiva do sentenciado". 



    Alega, ainda, que o Tribunal de origem “determinou o juiz de origem fundamentasse a sentença sobre a prisão, certo que tal ato não tem respaldo nenhum em lei”, evidenciando a ilegalidade e representando inadmissível inovação de fundamentação. 



    Assevera ser “certo que os antecedentes criminais do Paciente não foram mencionados para manter o Réu preso pelo juiz natural e não foi usado nenhum artigo de lei para fundamentar a sentença, então é incabível o TJMG complementar e ainda oficializar o juízo de origem para fundamentar a sentença sem qualquer amparo legal e jurisprudencial e ser confirmado em STJ”. 



    Tem-se como requerimento e pedido:



    “Diante do exposto com base no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da CF, c/c artigos 316, 647 e 648 inciso I, do CPP requer em sede de liminar e confirmada em mérito reconhecendo ilegalidade evidente, apta a ser corrigida por meio da concessão de habeas corpus para revogar a prisão preventiva que aplicando medidas cautelares do artigo 319 do CPP diante da ilegalidade frente ao artigo 98, inciso IX do CF”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus 
n. 849.221/MG.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO EM LIBERDADE: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA REPRESENTAÇÃO DO PACIENTE: VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.848-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, nesta impetração, a defesa não impugna os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva. Limita-se a afirmar que a falta de menção à manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória representaria “ausência de fundamentação”, impondo a revogação imediata da prisão do paciente.



    10. Ao manifestar-se sobre a pretensão, o Tribunal estadual afastou a apontada nulidade da manutenção da segregação cautelar, assentando que a omissão na sentença não importaria na revogação automática da custódia preventiva, especialmente pelos fundamentos utilizados para a decretação, que evidenciariam ser temerária a soltura do acusado.



    O Tribunal mineiro anotou, ainda, que o paciente (“reincidente específico, conforme CAC disponível no PJE, ID 9692581300) que estava em cumprimento de pena no regime aberto e cometeu os novos delitos durante a execução penal (SEEU nº 4400258-49.2022.8.13.0071)”) foi preso em flagrante, tendo sido convertida a prisão em preventiva, e “permaneceu nesta condição [preso] durante toda a persecução criminal em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente como forma de garantia da ordem pública, visando a evitar o risco de reiteração delitiva, não vindo ao presente feito provas que demonstrem a alteração em sua situação fática”. Considerado esse quadro, determinou ao magistrado processante decidisse “acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente” (doc. 7).



    11. Tem-se, assim, que, diferente do alegado pela defesa, o Tribunal de Justiça mineiro não “complementou fundamentação anterior”, apenas se limitou a determinar o reexame da atualidade da segregação cautelar. Ao fazê-lo, não destoou da orientação plenária deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a Suspensão de Liminar n. 1.395, em 15.10.2020 (Relator o Ministro Luiz Fux), na linha de decisões proferidas por ambas Turmas, reiterou o entendimento de que a omissão do juiz quanto ao dever de reavaliação da prisão preventiva não gera direito à sua revogação automática, em especial quando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. 



    Ademais, também consolidado neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que, “embora o juiz, nos termos dos arts. 387, § 1º, e 492, I, e, do Código de Processo Penal, deva decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, a omissão da sentença condenatória nesse ponto não constitui causa de sua nulidade, tanto que poderia, validamente, ser suprida em sede de embargos de declaração. Omissa a sentença condenatória a respeito da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a instância superior pode determinar ao juízo de primeiro grau que, fundamentadamente, decida a esse respeito” (HC n. 120.984/PE, de que foi Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.10.2014).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora